Tribunal: CARF
Processo: 10865.001369/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001369/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
JULIANO ALEXANDRE MACHITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FATO INDICIÁRIO
Comprovada a existência deposito bancário na conta do autuado, há presunção
da omissão de rendimentos e inversão do ônus da prova na forma do art. 42,
Lei no 9.430/96, sob responsabilidade de o autuado comprovar origem, se esses
depósitos correspondem a rendimentos submetidos tributação ou de
rendimentos não sujeitos a Tributação, diante da inversão do ônus da prova.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
Faz-se necessário o exame pericial quando a questão controvertida demandar
conhecimento técnico especializado para sua solução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001369/2009-60
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001369/2009-60

Trata-se de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Anos
calendários 2004, 2005 e 2006, por sido apurada a seguinte infração: Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
• Alega que praticava a atividade de factoring, emprestando dinheiro a terceiros em
troca de remuneração em torno de 1% a 2% ao mês.
• Apresenta documentos da Delegacia de Policia de São José do Rio Pardo, relativos a
depoimentos tomados junto a pessoas que comprovam este tipo de relação comercial
com o contribuinte.
• Esclarece que emprestava o numerário a outrem, fazendo o desconto do cheque a
vencer que seu cliente possuía que poderia ter sido emitido pelo próprio cliente ou por
terceiros.[
• Assim, os créditos em sua conta bancária eram em sua maioria a devolução do capital
emprestado e o tributo só pode incidir sobre o capital acumulado, no caso, a renda dos
juros.
• De fato, o contribuinte foi acusado pela Polícia pela prática de agiotagem, não
podendo o Estado admitir duas realidades distintas: na esfera criminal, considerar que se
tratam de empréstimos e na esfera tributária, considerar que não existiram empréstimos.
• O requerente requer a juntada da composição analítica de todos os empréstimos
realizados a terceiros, contendo o resumo contábil de cada operação, consistindo na
disponibilização de numerário bem como a respectiva devolução.
• Anexa cópia em microfilmagem dos cheques emitidos pela celebração dos
empréstimos em questão.
• Requer que o auto seja considerado nulo.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Que simples depósitos bancários não podem ser considerados como renda, bem
como, que é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos
bancários não constituem fato gerador do imposto de renda por não caracterizar disponibilidade
econômica de renda e provento. Cita a Súmula no 182 do extinto TFR.
Reitera o argumento apresentado na impugnação de que os créditos em sua conta
bancária eram, em sua maioria, a devolução do capital emprestado e o tributo só pode incidir
sobre o capital acumulado, no caso, a renda dos juros.
Requer que os autos sejam baixados em diligência para exame pericial
Ao final requer que o auto de infração seja anulado.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001369/2009-60

É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada Como Fato Gerador do
Imposto de Renda
Faz-se necessário esclarecer, em vista dos argumentos utilizados na
Impugnação/Recurso, que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são
apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Em outras palavras, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera
suposição e transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no
caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de: presunção relativa, passível de prova em
contrário; e prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define os depósitos bancários de origem não comprovada como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas
circunstâncias.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza , a Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência tributaria,
independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, esse assunto é assim entendido pelo CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
Das Alegações Apresentadas
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001369/2009-60

Para estas questões, tendo em vista que o contribuinte utiliza-se no recurso dos
mesmos argumentos quando da manifestação de inconformidade, por concordância, utiliza-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do
acórdão recorrido:
Tecidas as considerações acima, passaremos à análise das alegações restantes e
da documentação apresentada pelo contribuinte juntamente com sua peça impugnatória.
O contribuinte trouxe aos autos diversos documentos nos quais encontram-se transcritos
depoimentos tomados pela Delegacia de Polícia Civil de São José do Rio Pardo/SP
comprovando que praticava a atividade de factoring, emprestando dinheiro a terceiros
em troca de remuneração em torno de 1 a 2% ao mês, trocando cheques pré datados
emitidos por outrem.
Conclui, assim, que por meio destes depoimentos consegue comprovar que uma de suas
fontes de renda era o empréstimo de dinheiro a juros e que, por esta razão, as entradas
de recurso em suas contas correntes bancárias são, em sua maioria, restituição do
numerário anteriormente emprestado.
Acrescenta que a maneira utilizada pelo Auditor Fiscal para autuar o contribuinte
implica em que os mesmos recursos sejam taxados inúmeras vezes e que, obviamente, o
tributo só poderia incidir sobre a renda advinda dos juros.
Informa também que sua alegação não está sendo feita para dar subsídios à defesa, já
que o contribuinte está sendo acusado formalmente de agiotagem. Em sua opinião, está
sendo punido pelo Fisco por não existirem os empréstimos e pelo Estado por terem
havido os empréstimos.
Apresenta a composição analítica dos empréstimos realizados a terceiros, com o resumo
contábil de cada operação, relacionando a disponibilização de numerário com o cheque
correspondente e os créditos em sua conta corrente.
Primeiramente, há que se esclarecer o que é a atividade de factoring alegada pelo
contribuinte como sendo a atividade econômica responsável pela maioria de sua
movimentação bancária.
Factoring, também chamado de fomento mercantil é um conjunto de serviços que deve
ser prestado por empresa profissionalmente habilitada, especializada em praticá-lo e
destina-se a ajudar pequenas e médias empresas, o seu mercado alvo.
O fomento mercantil é regido, basicamente, pelos princípios do direito mercantil e as
empresas que o praticam devem ser sociedades legalmente constituídas, com sua
atividade econômica definida em seu objeto social e registradas nas Juntas Comerciais,
pagando regularmente todos os impostos (IR, CSLL, COFINS, PIS, INSS, CPMF e
ISS).
Não se pode definir como factoring qualquer tipo de operação que consista apenas na
cessão ou compra de créditos.
De fato, a atividade de factoring determina uma relação de continuidade entre a
sociedade de fomento mercantil e sua empresa cliente, e é regulada pela celebração de
contrato de fomento mercantil.
O contrato de fomento mercantil poderá prever, conjuntamente com a prestação de
serviços, a compra, à vista, total ou parcial, pela sociedade de fomento mercantil, de
direitos creditórios, tais como títulos, duplicatas, cheques decorrentes de vendas
mercantis ou de prestação de serviços.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001369/2009-60

Assim, forçoso é concluir que as operações realizadas por factorings são lastreadas em
contratos e, por esta razão, estes contratos, se é que eles existem, deveriam ter sido
apresentados pelo contribuinte a fim de comprovar a realização efetiva do empréstimo,
por meio da troca dos cheques.
A mera apresentação da cópia dos cheques e do documento que ele denomina de Razão
Analítico, não é hábil a embasar as atividades de factoring que ele alega realizar.
A questão aqui não é se há dúvidas ou não acerca da realização dos empréstimos. Na
verdade, necessário é, na relação jurídico tributária que haja a comprovação formal da
realização de cada operação justificada como sendo advinda dos empréstimos.
A fim de ser considerada comprovada a origem, cada crédito deve ser comprovado em
termos de datas e valores por meio de contratos, e não por meio de cheques ou do
“Razão Analítico”, que, no caso, nem sequer correspondente a uma empresa formal,
O contribuinte não trouxe aos autos qualquer comprovação formal de que efetivamente
realiza atividade de factoring, não tendo assim, logrado comprovar a origem dos
recursos em sua conta.
Se o contribuinte efetivamente empresta dinheiro a juros, sem as requisitos legais que
determinam a atividade de factoring, e se isso pode ser considerado agiotagem, é campo
do direito criminal e foge da competência desta Delegacia de Julgamento.
Concluindo, tendo em vista a falta de comprovação por meio de documentação hábil e
idônea da origem dos créditos efetuados em sua conta corrente bancária, há que se
manter o lançamento nos exatos termos em que constituído.
Demais Questões
Pedido de Perícia
Concernente ao pedido de perícia, entendo que é prescindível ao caso, pois para a
resolução do impasse instalado, não há necessidade de esclarecimentos de fatos técnicos, mas
apenas de comprovação de onde surgiram os recursos depositados em conta corrente do
contribuinte, ou seja, que se demonstre de forma inequívoca que cada depósito está vinculado a
um determinado comprovante da origem, para fins de se verificar se sobre tal operação incide ou
não tributação de Imposto de Renda, o que, diga-se de passagem, não foi efetivado pelo seu
maior interessado, que é o próprio sujeito passivo.
Do exposto voto por, indeferir o pedido de pericia e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001369/2009-60

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital